Tribunal: STF
Processo: RHC 80568
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-04-10
Data de publicação: 2001-04-10

Ementa:
EMENTA: Recurso ordinário em "habeas corpus".
- Improcedência das alegações de nulidade por falta do
termo de juntada da carta de ordem expedida para a notificação do
ora recorrente; de não haver constado o nome do seu advogado ou do
seu defensor; e de não ter ele tido defesa ou defensor por vários
meses a partir da notificação judicial.
Recurso a que se nega provimento.